Tribunal: STF
Processo: MS 25186
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-13
Data de publicação: 2006-09-13

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
   DISCREPÂNCIA ENRE AS ÁREAS VISTORIADAS E AS CONSTANTES DO DECRETO
   PRESIDENCIAL. ERRO NA AVALIAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO
   COM LAUDO PARTICULAR. INVASÃO POR INTEGRANTES DO MOVIMENTO DOS
   TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA - MST. ALTERAÇÃO DA PRODUTIVIDADE
   DO IMÓVEL. DECRETO EDITADO ANTES DA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO
   ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL NÃO
   CONSIDERADA PELO INCRA.
A apreciação da produtividade do imóvel
   e a comprovação de eventual discrepância de metragem das áreas
   físicas em discussão demandam dilação probatória inviável no
   espectro processual do mandado de segurança.
A jurisprudência
   do STF é firme em considerar que as invasões hábeis a ensejar a
   aplicação do § 6º do art. 2º da Lei nº 8.629/93 são aquelas
   ocorridas durante a vistoria, ou antes dela (MS 26.136). No caso,
   a invasões ocorreram vários meses depois da medida
   administrativa.
A interposição de recurso administrativo não
   impede a edição de atos pela Administração Pública, nos termos da
   Lei nº 9.784/99. Os recursos administrativos não têm efeito
   suspensivo. Precedente: MS 24.163.
Segundo a jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal, a área de reserva florestal não
   identificada no registro imobiliário não é de ser subtraída da
   área total do imóvel para o fim de cálculo da produtividade.
   Precedente: MS 22.688.
Mandado de segurança indeferido.